Tribunal: STF
Processo: AI 407978
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-09-02
Data de publicação: 2003-09-02

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Servidor
Público. Vencimentos. Reajuste. Interpretação de norma local. Agravo
 Regimental não provido. Aplicação da Súmula 280. Não cabe RE que
teria por objeto alegação de ofensa que, irradiando-se de má
interpretação, aplicação, ou até, inobservância de direito local,
seria apenas indireta à Constituição da República